Tribunal: TJES
Processo: 0002373-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002373-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002373-12.2023.8.08.0030

APELANTE: RENATO ANDRADE DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO

IM
PROVIDO
.

1. Tratando-se de crime de receptação, “se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

2
. Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002373-12.2023.8.08.0030

APELANTE: RENATO ANDRADE DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO ANDRADE DA SILVA

em face da r. Sentença, (ID 7104235), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
180,
caput
,
do Código Penal,

à pena de
01
(
um
) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime
semi
aberto, além da pena
de

12 (doze)
dias-multa, sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID 7104238), o apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem. Deste modo, ausente a intenção específica de adquirir coisa que devia saber ser produto de crime, requer a desclassificação para a conduta do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Contrarrazões (ID 7104240) pugnando pelo improvimento. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7724644).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 09/7/2023, por volta das 10h21, no Distrito de Pontal do Ipiranga, Município de Linhares, o apelante foi flagrado conduzindo o veículo Chevrolet Classic cor branca, placa ODA1416, de propriedade da vítima Frederico Costa, sabendo ser produto de crime.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que o veículo, com restrição de furto/roubo estava transitando nas proximidades da entrada do balneário.

Após realizarem buscas nas estradas próximas, lograram êxito em encontrar o veículo seguindo na direção contrária. Ao perceber a presença da viatura policial, o apelante tentou se evadir, contudo os policiais alcançaram o automóvel.

Efetuadas buscas no sistema, os policiais militares confirmaram a restrição de furto do veículo, detendo o apelante e o levando para a Delegacia de Polícia. Na esfera policial, o recorrente afirmou que sabe quem foi o autor do crime de furto do automóvel e que o agente vendeu o veículo para o seu tio, tendo o apelante pego o bem emprestado naquela data para trabalhar no Distrito de Pontal de Ipiranga.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem.

Em que pese o esforço da parte, não vislumbro os elementos necessários a se sobreporem aos fundamentos expostos na sentença que embasaram a condenação do recorrente.

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pelo Auto de Apreensão.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar que atuou na ocorrência, afirmou que o apelante estava dirigindo veículo com restrição de furto e roubo, motivo pelo qual foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Em Delegacia de Polícia, o apelante confessou a prática do ilícito:

“
que o declarante esclarece que estava dirigindo o veículo no momento em que foi abordado; que nega a propriedade da droga encontrada no interior do veículo, apesar de afirmar ser usuário de maconha; que o declarante acredita que a droga apreendida pertence a Lorran, visto que ele estava com um baseado;

que afirma que sabe quem furtou o carro; que afirma que o carro foi furtado ontem e, a pessoa que furtou, vendeu o veículo para o seu tio;

que não sabe o nome da pessoa, afirmando que só o conhece de vista; que o declarante afirma que pegou o veículo com o seu tio para ir trabalhar; que não sabe o valor que o seu tio pagou pelo carro; que afirma que estava indo com os seus amigos para trabalhar no Pontal; que afirma que trabalha com pintura e iria trabalhar a semana toda no Pontal, junto com os seus amigos; que ao ser questionado se já foi preso, respondeu que sim, por tráfico e receptação
” (fls. 22/23 dos autos originais).

Todavia, em interrogatório prestado em juízo, o apelante altera o seu depoimento. Conta que participou da compra com o seu tio, todavia, não tinha ciência de que o veículo era produto de crime. Contudo, afirma que na compra não foi entregue o documento do veículo.

Esclareço aos Eminentes Pares que compartilho do entendimento de que tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Ora, não é crível que uma pessoa participe de uma compra e venda de um veículo, e não questione o vendedor em não entregar o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV).

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo do apelante, pois sabia que dirigia veículo de que tinha conhecimento ser produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)